Tribunal: TJBA
Processo: 0501039-12.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501039-12.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO AZEVEDO DE DEUS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ARRUDA DE AMARAL

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, MARCOS RAMILOS TELES PONTE, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação de Paulo Azevedo de Deus e Rozana Claudina Azevedo, condenou solidariamente a Embargante e a empresa Buriti Veículos, Peças e Serviços Ltda. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os honorários advocatícios de sucumbência devem ter como base de cálculo o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC; e
(ii) saber se devem ser aplicados os novos critérios de juros e correção monetária estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, e a partir de quando devem produzir efeitos.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência obrigatória para a fixação dos honorários de sucumbência, devendo ser observada, prioritariamente, a base de cálculo sobre o valor da condenação. Essa ordem é de aplicação obrigatória, conforme entendimento do STJ.

4. Com efeito, existindo condenação, os honorários devem ser fixados com base neste valor, por disposição legal expressa do §2°, do art. 85, do CPC.

5. A Lei nº 14.905/2024, com vigência a partir de 30/08/2024, modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil, instituindo o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros de mora.

6. A norma não tem aplicação retroativa. Assim, no caso em tela, até 29/08/2024, aplicam-se os juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, incide a Taxa Selic, e, desde 07/10/2025 (data do arbitramento dos danos morais), passa a incidir cumulativamente a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic deduzido o IPCA.

7. Verificada a omissão quanto à base de cálculo dos honorários e à adequação da decisão à nova legislação, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que:
(i) os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), mantida a proporcionalidade de 50% entre as partes quanto aos ônus sucumbenciais;
(ii) até 29/08/2024, os juros de mora incidirão à razão de 1% ao mês;
(iii) entre 30/08/2024 e 06/10/2025, os juros de mora serão calculados com base na Taxa Selic, sem correção monetária, pois esta somente passará a incidir a partir do seu arbitramento em 07 de outubro de 2021 (data de prolação do acórdão); e
(iv) a partir de 07/10/2025, a correção monetária e os juros de mora serão calculados com base no IPCA e na Taxa Selic (deduzido o IPCA), respectivamente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0501039-12.2018.8.05.0201, tendo, como Embargante,

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

e, como Embargado,

PAULO AZEVEDO DE DEUS, ROZANA CLAUDINA AZEVEDO e BURITI VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA